Tribunal: STF
Processo: RE 1364556
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    Na origem, o DISTRITO FEDERAL ajuizou Embargos à Execução em face do SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a concessão de ordem no Mandado de Segurança 7.253/1997 para restabelecer o benefício alimentação instituído pela Lei 786/1994, com efeitos financeiros retroativos a partir do ajuizamento da ação mandamental.



    Defendeu a impossibilidade de fracionamento do valor da execução coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF e da expedição de Requisição de Pagamento Imediato – RPI, em observância à Lei 3.624/2005. 



    Apontou excesso na execução, ao argumento de que o embargado deduziu hipoteticamente a cota parte de cada servidor, sem considerar o desconto legal, referente à dedução relativa ao custeio do benefício alimentação, em índice proporcional à remuneração do servidor, nos termos do Decreto 16.423/1995, Lei 786/1994, Decreto 16.182/1994, Portaria 181/1994 e Lei 1.136/1996. 



    Asseverou que, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública o percentual de juros a ser aplicado é de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, e que o valor correto devido R$ 134.242,36 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).



    Os Embargos à Execução foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇAÕ – JUROS DE MORA.



    1. A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2. O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    3. No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução.



    4. Preliminar rejeitada. Embargos julgados parcialmente procedentes.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 3-7, Doc. 3), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 4).



    No RE (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 100, §§ 3º e 4º, da Carta Magna.



    Afirma que, ao entrar em vigor a Lei Distrital 3.624/2005, que define como “obrigações de pequeno valor” para fins de requisição de pagamento imediato o montante máximo de 10 (dez) salários mínimos, alterando a previsão legal anterior que era de 40 (quarenta) salários mínimos, deve aplicar-se imediatamente às execuções em andamento por se tratar de norma processual.



    Aduz, ainda, que “a não aplicação imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (acrescido pela MP nº 2.180.35) demonstra afronta ao art. 5º, XXXVI da CF, o qual afirma o princípio da não retroatividade da Lei. AMP citada deve ter sua aplicação imediata ao caso concreto. Interpretação inversa traria afronta não só ao artigo citado acima, mas também ao princípio da legalidade esculpido no art. 37, caput, da CF.”(fl. 6, Doc. 6).



    Ao final, requer, a reforma do acórdão recorrido para determinar a aplicação dos juros de mora no percentual de 6% ao ano conforme previsto na Lei 9.494/97, bem como a inversão dos honorário advocatícios.



    O Recurso Extraordinário foi, inicialmente, sobrestado na origem “até que o STF aprecie a questão” (Doc. 8).



    Na sequência, a Presidência do TJDT remeteu os autos à Turma Julgador para eventual juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 435 da Repercussão Geral (Doc. 14).



    Em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 18): 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.



    2. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido.”



    Opostos Embargos de Declaração por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (fls. 3-5, Doc. 19), foram desprovidos (fl. 2, Doc. 20).



    O juízo de origem, em novo exame de admissibilidade do RE, afastou a aplicação ao caso do Tema 729 da Repercussão Geral, e o admitiu quanto à matéria referente ao Tema 435, determinando a remessa dos autos à Superior Instância (Doc. 22). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Consta dos autos que o título judicial oriundo da sentença que concedeu a segurança em favor do ora recorrido, e que consubstanciou a execução embargada pelo Distrito Federal, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei Distrital 3.624/2005 (fl. 3, Doc. 4).



    Essa norma distrital reduziu o teto das obrigações de pequeno valor de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos.



    No Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107, Rel. MIN. MARCO AURÉLIO), fixou-se a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”



    Portanto, correta a decisão do Tribunal de origem, que conferiu ao embargado o direito à aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimo para a expedição da requisição de pequeno valor, nos exatos termos do artigo 87 do ADCT, in verbis:



    “Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: 



    I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;”



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que se refere à imediata aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 aos cálculos dos juros incidentes sobre o valor da execução, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ratificou o acórdão anteriormente proferido e afastou a aplicação ao caso do Tema 435 da repercussão geral, ante a celebração de acordo entre as partes. Veja-se (fl. 9, Doc. 18):



    “Trata-se de reexame dos embargos à execução (ID: 11436827), nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para adequação à tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 435 (AI 842.063/RS). 



    Em que pese o decidido no v. acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 



    Nesse diapasão, o acordo determina a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, nos termos do item 6.2, in verbis: 



    6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos:



    6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor.



    6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso).



    Posto isso, em reapreciação prevista pelo artigo 1.040, II, do CPC, RATIFICO o v. acórdão n. 351658 porque em conformidade com a tese relativa ao Tema 435.”



    Como se extrai desse acórdão, proferido em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo apontou que os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, era extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança 7.253/1997, que é o mesmo mandamus que embasou a presente execução. Por isso, afastou na hipótese a aplicação do Tema 435. 



    Assim, diante do contexto fático delineado no aresto combatido que concluiu que o referido acordo surte efeito no processo de execução subjacente a este Recurso Extraordinário, de fato, o Tema 435 é inaplicável na presente hipótese.



     Além disso, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o exame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, quanto à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública, esta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 568.645-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 148 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República.



    A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente